Tribunal: TJMT
Processo: 1015356-98.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1015356-98.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[SERVIÇOS DE SAÚDE, LIMINAR, TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES
.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA LUIZA LEMES CRUZ - CPF: 014.853.231-42 (ADVOGADO), JESUS CARLOS VENANCIO - CPF: 068.683.788-66 (AGRAVANTE), HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVADO), DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA BARAO GERALDO LTDA - CNPJ: 10.802.728/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL R
E
TIFIC
A
DO ORALMENTE
”
.

E

M

E

N

T

A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA GEOGRÁFICA PARA MUNICÍPIOS DISTINTOS DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA EM ESTÁGIO TERMINAL – VIAJANTE COMERCIAL - SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA – COBERTURA OBRIGATÓRIA (ART. 35-C DA LEI Nº 9.656/98) - CLÁUSULA CONTRATUAL AMBÍGUA QUE PREVÊ A LIMITAÇÃO GEOGRÁTIFICA APENAS A “GRUPO DE MUNICÍPIOS” SEM EXPLICITAR QUAIS – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 6º, III; 46; 47 E 51, IV E XIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA POR PARTE DO CONSUMIDOR - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98, é obrigatória a cobertura de atendimento em casos de emergência, incluindo pacientes portadores de doenças crônicas que necessitam de tratamento contínuo, tais como a hemodiálise para portador de doença renal crônica em estágio terminal.

Cláusulas contratuais de Plano de Saúde que limitam a cobertura geográfica a um "grupo de municípios", sem especificar claramente quais municípios estão incluídos, são consideradas ambíguas, violando os princípios da informação adequada e clara previstos nos
arts
. 6º, III; 46; 47 e 51, IV e XIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A necessidade contínua e urgente de sessões de hemodiálise para o agravante, portador de doença renal crônica em estágio terminal, configura a probabilidade do direito. O perigo de dano é evidenciado pelo risco à saúde e à vida decorrente da falta de tratamento adequado. Portanto, estão preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

interposto por
JESUS CARLOS VENÂNCIO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 155320419 –
autos de origem PJE Nº 1009393-83.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, na Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência, movida em desfavor de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

[...]

Compulsando o material cognitivo produzido no processo,
deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação.
No ponto, a parte autora não logrou êxito em demonstrar que em período anterior o plano de saúde cobria o tratamento almejado fora da área de cobertura constante no suposto contrato pactuado. Além de que, à mingua de outras provas, a concessão da medida requestada anteciparia o próprio pedido final da demanda, atribuindo, aparentemente, responsabilidade à parte ré antes mesmo de ser ouvida, com alegações fundadas em informações unilaterais, o que é desarrazoado em sede de cognição sumária. Prudente, no caso, o aguardo da formação do contraditório e a dilação probatória.

[...]

Por via de consequência,
dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaudita altera
pars
’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência
.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

O agravante, em suas razões recursais (ID 217876175), apresenta as seguintes teses:

Probabilidade do direito e perigo de dano

Uma vez que a parte agravada ainda não havia sido citada nos autos de origem, foi dispensada sua intimação para apresentar contrarrazões.

O Ministério Público, por sua vez, entendeu inexistir interesse público a legitimar a intervenção ministerial (ID 219351169).

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos originais (decisão -30989231), e preparo isento, em razão do deferimento da justiça gratuita nos autos de origem, nos termos da certidão de ID 217897180.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA (PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA)
:

Senhor Presidente,

E
m

parecer

escrito
,

o Dr. Paulo Rocha

informa
que não há interesse do Ministério Público
em
manifestar-se sobre a matéria
, pois trata-se apenas de
uma questão contratual consumerista
.

N
a
reali
dade, trata-se de contrato de prestação de
serviço de
saúde para o
Agravante
,
que
necessita
de
tratamento de
hemodiálise
,

o qual
lhe
foi negado pelo plano de saúde
.
Sendo assim, e
ntendo ser cabível a intervenção do Ministério Público
,
sendo

de interesse
à
vida do cidadão
.

Portanto, nessa oportunidade, o
pin
o

para
que seja julgado procedente o recurso, incluindo-se os danos morais
, tendo em vista a recusa por parte da
agravada
em
prestar a assistência médica.

Nesse sentido, retifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

A matéria é exatamente essa
.

O
cidadão necessita do tratamento
, pois é
portador de doença renal crônica
em estágio terminal
plano de saúde
.

No entanto, por tratar-se
de Agravo de Instrumento, ainda não estamos na fase da sentença, para discutirmos a respeito de danos morais
. Estamos a julgar apenas se é devida o
u
não a tutela de urgência.

Passo ao voto.

Egrégia Câmara,

Reitero que a
devolutividade
restrita deste Agravo de Instrumento tem por escopo o exame do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
quanto à tutela de urgência indeferida pela decisão interlocutória proferida (ID. 155320419 –
autos de origem PJE Nº 1009393-83.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência, movida em desfavor de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Em síntese, o Juízo
a quo
constatou que não há evidências concretas suficientes para demonstrar a verossimilhança das alegações da parte autora.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo agravante.

Probabilidade do direito e perigo de dano

O agravante sustenta que é portador de doença renal crônica em estágio terminal desde 25/02/2019, necessitando de hemodiálise três vezes por semana.

Aduz que trabalha como representante comercial, o que exige frequentes viagens para encontrar clientes e finalizar contratos.

Alega que, em dezembro de 2019, o corretor da empresa São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda. (incorporada à Agravada em 01/10/2021) foi ao local de trabalho do Agravante e ofertou a migração para o Plano de Saúde Total 301E-CO, salientando que o plano teria cobertura nacional.

Diante da proposta oferecida, o agravante sustenta que aderiu ao Plano oferecido, passando a pagar todos os boletos enviados.

Dessa forma, destaca que, partir de janeiro de 2020, passou a realizar as sessões de hemodiálise na Clínica conveniada do Plano em Cuiabá-MT, e em algumas datas
solicitou e realizou
as sessões em diversas cidades (Campinas/SP, Bauru/SP, Sinop/MT, São Bernardo/SP, entre outras), todas cobertas pelo Plano, até meados de 2023.

Ocorre que, em 2023, o agravante sustenta que começou a sofrer empecilhos para solicitar e realizar as sessões de hemodiálise em trânsito, questionando a agravada sobre as negativas de cobertura do tratamento necessário, sendo informado que o Plano aderido não possuía cobertura nacional, e sim, somente em algumas cidades.

Essa informação motivou o agravante a solicitar à agravada o contrato aderido, uma vez que alega que em nenhum momento foi-lhe informado ou indicado que a área de cobertura do Plano seria limitada em algumas cidades, o que iria de encontro ao contrato que foi de fato aderido pelo recorrente.

Em sequência, o recorrente sustenta que a agravada enviou um e-mail alegando que o contrato solicitado não havia sido encontrado.

Após insistência, o recorrente assevera que lhe foi enviado uma minuta de contrato sem qualquer assinatura, tanto do agravante como da empresa São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda.

Assim, o recorrente sustenta que a probabilidade do seu direito é fundamentada na informação de cobertura nacional oferecida pelo plano de saúde, que foi utilizada pelo agravante para adesão ao plano.

Alega que a prática reiterada de cobertura das sessões em trânsito, por três anos, estabeleceu uma expectativa legítima de continuidade.

Assim, aduz que a negativa posterior de cobertura, sem a apresentação do contrato original, viola o princípio da boa-fé objetiva.

Assevera, ainda, que é adimplente quanto às parcelas do Plano de Saúde.

Outrossim, ressalta que a minuta do contrato sem assinatura, enviada pela recorrida ao agravante, consta com informações incompletas, pois estabelece a área geográfica de abrangência do plano de saúde para grupo de municípios, contudo, em nenhum momento indica quais são esses municípios.

Desse modo, sustenta que essa minuta fere diretamente os direitos básicos do consumidor, em especial o estabelecido no art. 6°, III, do CDC.

Ressalta, também, que o art. 51 do CDC determina que são nulas de pleno direito as obrigações consideradas incompatíveis com a boa-fé ou à equidade, sendo essencial que o fornecedor indique de forma clara e concisa as informações essenciais do contrato.

Sustenta, também, que nos termos do art. 35-C, da Lei n.º 9.658/98, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de tratamentos de urgência, para os quais se enquadraria sua condição de saúde, qual seja, paciente renal crônico, em estágio terminal, que precisa de sessões de hemodiálise ambulatorial.

Destaca ementa de julgado, do Tribunal de Justiça da Bahia, que entende que, nos casos dos contratos firmados com os planos de saúde, quando há a violação ao direito de informação do consumidor, é nula a cláusula que limita a área geográfica de abrangência se não houve a prestação de informação clara ao consumidor.

No que tange ao perigo na demora, assevera que necessita das sessões de hemodiálise para sobreviver.

Ressalta que a ausência do tratamento pode resultar em dor intensa, fraqueza, confusão mental, toxicidade de órgãos e, eventualmente, óbito.

Além disso, o agravante aduz que, sendo idoso e sem condições financeiras para arcar com as sessões particulares ou para deslocar-se a cidades dentro da área supostamente coberta, enfrenta um risco iminente de danos irreparáveis sem a tutela de urgência.

Por conseguinte, pleiteia a reforma da decisão para que seja concedida a tutela de urgência antecipada para determinar o custeamento das sessões de hemodiálise do Agravante, conforme prescrição médica, em todo território nacional, pela Agravada, assegurando a proteção do direito à saúde do Agravante.

Pois bem
. Em cognição sumária, ressai do contrato do Plano de Saúde, que há limitação da abrangência geográfica para “
Grupo de Municípios
”, sem, contudo, constar explicitar quais municípios fariam parte da referida limitação espacial (ID 217876178).

Vale destacar, ao caso em exame, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por envolver contrato de plano de saúde. Há, inclusive, Súmula editada pelo STJ nesse sentido:

Súmula nº 608 do STJ
: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Diante disso, as seguradoras ou operadoras de planos de saúde surgem como fornecedoras de serviço e o beneficiário (segurado) como destinatário final (consumidor), nos termos do que dispõem os a
rtigos 2º, caput, e 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor
.

Desse modo, diante de
cláusula contratual ambígua
, não há que se fazer interpretação restritiva aos direitos do consumidor, nos termos do
art. 47 da Lei n.º 8.078/90
, conforme cito:

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

[Grifo nosso]

Assevera-se que o contrato e exame, ao determinar que a abrangência geográfica da cobertura se restringe a “Grupo de Municípios”, sem especificar quais, trata-se de estipulação contratual que viola o
direito à informação ao consumidor (art. 6º, III, do CDC)
e a proibição de redação que dificulte a compreensão do sentido e alcance das obrigações e direitos do negócio jurídico, nos termos do
art. 46 do CDC
. Para elucidar, cita-se:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor
:

[...]

III -
a informação adequada e clara
sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

[...]

Art. 46.
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores
, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou
se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance
.

Ressalta-se, também, que são nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, bem como as que autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, ou seja, inclusive escolher e modificar os municípios da cobertura geográfica de maneira unilateral, após a celebração do contrato, nos termos do
art. 51, incisos IV e XIII, do Código de Defesa do Consumidor
,
in
verbis
:

Art. 51.
São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que
:

[...]

IV
-
estabeleçam
obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
eqüidade
;

[...]

XIII -
autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração
;

[Grifo nosso]

Ademais, conforme laudo médico apresentado pelo agravante, datado de 19 de abril de 2024 (ID 217876183), constata-se o evidente
perigo de dano
à vida e à saúde do recorrente, além de configurar
emergência
cuja cobertura não pode ser afastada sob o argumento de limitação geográfica da abrangência contratual, nos termos do art. A cláusula de limitação geográfica de abrangência do plano de saúde não prevalece na hipótese de tratamento de urgência/emergência, tendo em vista que o
art. 35-C da Lei nº 9.656/98
,
in
verbis
:

Art. 35-C.
É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos
:

[...]

I -
de
emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente
;

[Grifo nosso]

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE -
COBERTURA FORA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DO CONTRATO - TRATAMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA
- PAGAMENTO REALIZADO PELO PRÓPRIO PACIENTE - RESSARCIMENTO DEVIDO - UTILIZAÇÃO DE TABELA DE VALORES PARA REMUNERAÇÃO DE REDE CREDENCIADA - DESCABIMENTO.
A cláusula de limitação geográfica de abrangência do plano de saúde não prevalece na hipótese de tratamento de urgência/emergência, tendo em vista que o art. 35-C da Lei nº 9.656/98 determina que, nesses casos, a cobertura é obrigatória.
O reembolso deve corresponder ao efetivo prejuízo suportado pela parte autora, e não ao valor constante da tabela de valores utilizada para remunerar o serviço prestado pela rede credenciada.

(TJ-MG - AC: 10000211866538001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)
[Grifo
nosso]

Outrossim,
ressalta-se que o agravante está adimplente quanto às parcelas do Plano de Saúde
(ID 217876180).

Consequentemente, no que tange à necessidade de reforma da decisão objurgada para a concessão a tutela de urgência,
inaudita altera parte
, pugnada pelo agravante, assevera-se que depende da verificação dos requisitos elencados no
art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Nesse passo, diante do acima exposto, estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, bem como o perigo da demora.

Por outro lado, em relação a uma possível irreversibilidade da medida, esta exigência legal sofre mitigações quando em confronto com direitos constitucionalmente consagrados, conforme extraímos das lições de
Fredie
Didier,
in
Curso de Processo Civil, Vol. 2, editora
Podivm
, 2016, pág. 613,
in litteris
:

Mas essa exigência legal deve ser lida com temperamentos, pois, se levada às últimas consequências, pode conduzir à inutilização da tutela provisória satisfativa (antecipada). Deve ser abrandada, de forma a que se preserve o instituto.

Isso porque, em muitos casos, mesmo sendo irreversível a medida antecipatória – ex.: cirurgia em paciente terminal, despoluição de águas fluviais, dentre outros
- ,
o seu deferimento é essencial, para que se evite um “mal maior” para parte/requerente. Se o seu deferimento é fadado à produção de efeitos irreversíveis para o requerido, o seu indeferimento também implica
conseqüências
irreversíveis para o requerente. Nesse contexto, existe, pois, o perigo da irreversibilidade decorrente da não-concessão da medida. Não conceder a tutela provisória satisfativa (antecipada) para a aferição do direito à saúde pode, por exemplo, muita vez, implicar a
conseqüência
irreversível da morte do demandante.

Existe, em tais situações, um conflito de interesses.

Em razão da urgência e da evidência do direito da parte/requerente, é imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa (antecipada), entregando-lhe, de imediato, o bem da vida, de forma a resguardar seu direito fundamental à efetividade da jurisdição.

É que existem situações em que a medida liminar há de ser concedida ainda que haja o perigo de irreversibilidade do provimento, pois a demora na resolução do litígio significa o próprio sacrifício do direito do lesado.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de flexibilizar a exigência de preenchimento dos requisitos da antecipação da tutela, uma vez que, diante da ponderação dos valores em causa e a depender da lesão sofrida pelo requerente, deve ser autorizada a antecipação de tutela irreversível.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. TUTELA IRREVERSÍVEL ANTECIPADA. EXCEÇÃO. DIREITO DE RECOMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO. NATUREZA DO BEM JURÍDICO TUTELADO. PROIBIÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

1. Hipótese em que, após a antecipação da tutela de forma irreversível (fornecimento de medicamentos pelo Estado), concluiu-se ser desnecessário o provimento de urgência. Contudo, não se reconheceu o direito da parte lesada de pleitear a recomposição de seu patrimônio indevidamente desfalcado, sob o argumento de que o bem jurídico tutelado (verba destinada a tratamento de saúde) possui natureza alimentar.

2.
Distinguishing
: inaplicabilidade do entendimento consagrado nas ações previdenciárias que versam sobre a
irrepetibilidade
do benefício pago a maior pelo Estado por ausência de similitude fática, com absoluta distinção de pressupostos concessivos.

3. De modo geral, constatado o perigo da irreversibilidade da tutela, ela não será concedida (art. 273, § 3º, do CPC).

4. Em casos excepcionais e devidamente justificados, pode o Judiciário deferir a medida de urgência, independentemente de sua reversibilidade. Precedentes do STJ.

5. A natureza do bem jurídico, tutelado por antecipação, ou sua irreversibilidade não impedem, por si sós, que a parte lesada em seu patrimônio possa pleitear a restituição. Aplicação da regra
neminem

laedere
(a ninguém prejudicar) e da vedação ao enriquecimento sem causa.

6. O caráter de excepcionalidade da medida de urgência deve orientar a prestação jurisdicional nos casos em que sua concessão não mais se justifica, sob pena de beneficiar poucas pessoas em detrimento de muitas. Se o magistrado antecipa a tutela de forma injustificada, não pode permitir que uma decisão de caráter
precário ?
posteriormente considerada indevida ou
injusta ?
prevaleça sobre interesses mais abrangentes do que o individual do jurisdicionado, sob pena de conferir verdadeiro salvo-conduto para as lides temerárias.

7. Recurso Especial provido para reconhecer o direito do Estado de pleitear a restituição in
integrum
dos valores despendidos a título de antecipação de tutela.

(REsp 1078011/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/09/2010,
DJe
24/09/2010)

CORPO DO JULGADO:

“
(...) Tocante à irreversibilidade do provimento, o egrégio Tribunal de origem decidiu acertadamente ao frisar que a interpretação da norma deve ser feita com razoabilidade. No mesmo sentido é o trecho do voto do eminente Ministro Eduardo Ribeiro, relator do REsp 242816⁄PR, que transcrevo a seguir e adoto como fundamento desta decisão:

‘
É verdade que também boa parte da doutrina observa que o § 2º do artigo 273 do Código de Processo Civil, em determinadas circunstâncias, sob pena de tornar inaplicável o instituto da tutela antecipada, deve ser interpretado com temperamento. Citam-se hipóteses como a da demolição de um prédio, tombado pelo patrimônio público, que ameaça desabar; ou a da autorização para realizar uma transfusão de sangue que pode salvar a vida de uma criança, contra a vontade dos pais, cuja religião não permite tal tratamento; ou a da amputação da perna de um paciente, contra a sua vontade, como única forma de salvar sua vida.’

Nos casos de responsabilidade civil, a demora no deferimento da indenização, especialmente quando consiste no tratamento à saúde, pode significar o sacrifício do direito do lesado.
Daí a necessidade de ser interpretada com flexibilidade a exigência dos requisitos de seu deferimento, para o que deverão ser ponderados os valores em causa. Quando a demora causar dano certo e irreparável, portanto,
irrestituível
, não cabe lançar essa mesma exigência sobre o lesado
.

Para isso, os bens jurídicos devem ser postos na balança
: de um lado, a necessidade urgente de tratamento e assistência à pessoa pobre que perdeu as duas pernas; de outro, a diminuição do patrimônio econômico da empresa de transportes. Na ponderação, em casos tais, há de prevalecer a decisão que deferiu a tutela antecipada, mesmo que não se possa garantir o atendimento do disposto no § 2o do art. 273 do CPC.
[Grifo nosso]

Além disso, é imperioso ressaltar que não se trata de medida irreversível, eis que, caso ao final da demanda os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, poderá a Hapvida Assistência Médica Ltda. obter o ressarcimento das quantias despendidas se comprovado eventual pagamento ou ressarcimento indevido.

Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, em decorrência da
devolutividade
restrita deste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, pois interposto contra decisão de tutela de urgência, tem-se a presença dos requisitos autorizadores da medida.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão interlocutória objurgada para que se conceda a tutela de urgência,
inaudita altera parte
, para que a ré autorize e custeie as sessões de hemodiálise prescritas ao agravante, inclusive aquelas a serem realizadas em domicílios diversos da suposta área de cobertura do plano de saúde do recorrente, sob pena de imposição de multa diária de R$ 1.000,00.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (1º VOGAL):

De acordo com o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

De acordo com o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024